Tribunal: STF
Processo: Ext 1254
Classe: Ext
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO FUNDADA EM TRATADO. EXTRADITANDO QUE POSSUI FILHO BRASILEIRO. DELITO DE FRAUDE. EMISSÃO DE CHEQUES SEM PROVISÃO DE FUNDOS COMO MEIO PARA A FRAUDE. DUPLA TIPICIDADE E DUPLA PUNIBILIDADE. REQUISITOS ATENDIDOS NO CASO. EXTRADIÇÃO DEFERIDA. 



    1. Por força do sistema de contenciosidade limitada consagrado no Estatuto do Estrangeiro (art. 85, § 1º) e placitado pela jurisprudência desta Corte, o processo de extradição não contempla revisão da condenação que deu origem ao pedido. Precedentes.



    2. No caso dos autos, incide o verbete 421 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: “Não impede a extradição a circunstância de ser o extraditando casado com brasileiro ou ter filho brasileiro.”



    3. O crime de “fraude” por meio da emissão de cheques sem provisão de fundos (art. 215, alínea 4, do Código Penal romeno) encontra correspondência, no caso, no tipo penal do art. 171, caput, do Código Penal. Doutrina e jurisprudência.



    4. No direito brasileiro, não corre o prazo prescricional durante a suspensão condicional da pena. Inteligência dos arts. 77 c/c 112, ambos do Código Penal. Precedentes.



    5. Extradição deferida.